Tribunal: TJDFT
Processo: 0717340-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1 A Revisão Criminal é ação penal de impugnação autônoma, de competência originária da segunda instância, destinada a desconstituir sentença ou acórdão condenatórios transitados em julgado, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. Consoante jurisprudência desta eg. Corte Estadual, não deve a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável a reavaliação de fatos e provas já submetidas à correta apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação.
3. In casu, a sentença e o acórdão confirmatório examinaram com atenção a prova dos autos, estando a condenação alicerçada em elementos probatórios seguros. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de absolvição.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.